Tribunal: TJDFT
Processo: 0004523-67.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO. CRIME DE TORTURA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu parcialmente a pretensão punitiva estatal para condenar parte dos réus pelo crime de tortura previsto no art.1°, inc. I, “a”, da Lei n° 9.455/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Em seu recurso, o Ministério Público pugna pela nulidade da decisão judicial que proveu parcialmente embargos de declaração, em violação ao Princípio do Contraditório, ao passo que as teses defensivas suscitam nulidade do reconhecimento pessoal em sede inquisitória, insuficiência das provas para fins de condenação e inadequação da dosimetria penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas. 3.1. A exigência normativa prevista no art. 226 do Código de Processo Penal tem por fundamento afastar dúvidas sobre a identificação do investigado, mas o procedimento não constitui formalidade absoluta, cuja inobservância determine, por si só, a nulidade do feito, mormente quando não demonstrado efetivo prejuízo ao agente identificado. 3.2. Demonstrada a presença do apelante no local e ao tempo dos fatos, e considerando a absoluta certeza manifestada pela vítima na identificação do agente responsável por supostamente instigar os atos de tortura, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico.
4. Conquanto não se possa considerar, por princípio, que a palavra da vítima possui especial relevância probatória para fins condenatórios, há determinados crimes, em que a presença de testemunhas é praticamente impossível, pois a clandestinidade é inerente à prática do fato, vale dizer, é da própria natureza do delito. 4.1. Em vista da particularidade inerente a estes tipos de crimes, a jurisprudência tem se consolidado por atribuir especial relevância ao depoimento da vítima, notadamente quando firme, coeso e coerente com os demais elementos probatórios trazidos ao caderno processual. 4.2. Nesse contexto, quando ancorada por outros elementos probatórios autônomos, a palavra da vítima possui relevância suficiente a determinar o juízo de procedência da pretensão acusatória.
5. Na espécie, a condenação se encontra suficientemente ancorada na prova dos autos, seja pelo relato da vítima, seja pelos elementos autônomos que o corroboram. 5.1. Não há falar em atipicidade da conduta, quiçá em sua desclassificação, eis que os fatos praticados se amoldam ao tipo penal previsto no art. 1°, inc. I, “a”, da Lei n° 9.455/97, consistente na conduta de constranger a vítima mediante violência, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter, no caso, a confissão da dívida e a declaração de responsabilidade por seu pagamento, inclusive com a entrega de seus bens a título de garantia.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado. 6.1. O Estabelecimento do regime inicial para cumprimento da pena se insere nas atribuições do magistrado ao fixar a dosimetria, segundo as balizas legais e o princípio constitucional da individualização da pena. 6.2. O fato de o Juízo singular haver provido os embargos de declaração apenas para adequar o regime inicial ao disposto na norma penal, ainda que sem ouvir o órgão acusador, por si só, não acarreta a nulidade do decisum. 6.3. A fixação do regime aberto para um dos réus condiz com a disciplina normativa prevista no art. 33, §2°, “a”, do Código Penal, tendo em vista a pena concretamente aplicada, e, ainda que as circunstâncias do delito tenham sido prejudiciais, não se verifica relevância suficiente à modificação do regime eleito pela norma penal, na forma pretendida pelo órgão acusador.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecidos e não providos.